Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o LXVII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0004206-92.2019.8.11.0007, (cód. 183454), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra, que o paciente se encontra preso desde 17/07/201, em comprimento do mandado de prisão preventiva, sob a acusação de suposto cometimento do delito de estupro de vulnerável, capitulados no artigo 217-A do Código Penal, em desfavor da menor J. P. S. (06 anos de idade).
Sustenta as seguintes teses: 1) a prisão preventiva que suplanta 08 (oito) meses, portanto, em excesso injustificado de prazo, 2) paciente que apresenta quadro patológico de diabetes e cardíaco, 3) estabelecimento prisional que apresenta superlotação e que não conta com equipe de saúde lotada na referida unidade, bem como, existência de ordem de interdição vigente 4) Fator de risco pela propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19, aplicabilidade do art.4o, I, letras 'a', 'b' e 'c', da Recomendação n.62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 5) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal, inclusive, via monitoramento eletrônico [art.319, IX CPP].
Salienta que: "(...) o crescimento exponencial, inclusive com óbitos, já é declarado oficialmente como inevitável, de modo que o isolamento social é medida de diminuição de danos às pessoas e ao sistema de saúde. (...)"(Sic.)
Aduz, que: "(...) especificamente no âmbito do sistema carcerário Matogrossense, foi elaborada, no dia 13 de março, a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT (anexa), que estabelece diretrizes para a contenção do vírus entre detentos e agentes prisionais, buscando prevenir o número de casos e preservar a saúde dos profissionais e pessoas encarcerada. (...)" (Sic.)
Informa ainda, que: "(...) acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde. Não há como cogitar o manejo de boas práticas clínicas dentro dos presídios, que não possuem respirador. (...)" (Sic.)
Argumentando, que: "(...) as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença. Isto porque, iniciada a confirmação de casos nesta semana, já com rápida propagação, significa dizer que o vírus encontra-se em circulação há tempo indeterminado, sendo certo, nesse particular, que pessoas assintomáticas são um dos grandes vetores de transmissão". (Sic.)
Destaca o fato de que: "(...) nesse panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.(...)" (Sic.)
Ademais, sobreleva que: "(...) como é sabido, no caso da Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 191 presos para um número de 65 vagas,segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública". (Sic.)
Enfatiza, ainda: "(...) que em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.(...)" (Sic.)
Requer, em sede de liminar, pela substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar e, no mérito, pela aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ ao caso do paciente para reavaliação do decreto prisional cautelar, bem como, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, inclusive via monitoramento eletrônico, pugnando pela revogação do decreto preventivo diante da ausência de concretude e necessidade. Juntou documentos (Id.39620454 a 39620465)
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Para adequada análise, transcreve-se a decisão prolatada em 17/06/2019 que instaurou a medida cautelar de produção antecipada de provas em desfavor do paciente, nos seguintes termos:
“VISTOS ETC.
1. Cuida-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (depoimento especial) formulada pela Autoridade Policial desta Comarca de Alta Floresta/MT, visando à proteção e inquirição da criança JEANE PASSAURA DE SOUZA de 06 anos de idade, em face dos indiciados CUSTÓDIO DE TAL, BRUNO DE TAL, JOSECLEIDE DE TAL, MARCELO DE TAL e ANDRINO PASSAURA, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Manifestação do Ministério Público às fls. 30/38, pugnando pelo deferimento da medida cautelar de antecipação de provas.
3. É o relatório necessário.
4. Fundamento e Decido.
5. Cuida-se de Medida Cautelar formulada pela Douta Autoridade Policial pugnando pela Produção Antecipada de Provas, mediante Depoimento Especial, visando à proteção e inquirição da menor JEANE PASSAURA DE SOUZA, pois a mesma supostamente é vítima de atos libidinosos e conjunção carnal praticados, inúmeras vezes, por BRUNO, JOSECLEIDE, MARCELO, CUSTÓDIO E ANDRADINO.
6. Em síntese, consta nos autos que no dia 28/02/2019, foi registrado boletim de ocorrência no 2019.65878, no qual consta que os conselheiros tutelares de Carlinda compareceram à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade na qual relataram que fora acionado pela direção da Escola Municipal Manoel Bandeira, em virtude das alterações comportamentais da criança Jeane Passaura de Souza.
7. Consta ainda nos autos que, a equipe do Conselho Tutelar conversou com a infante Jeane, a qual relatou: “ter quatro namorados Bruno, Josecleide, Marcelo e Custódio, vulgo Paraná; Que Bruno, Josecleide e Marcelo lhe dão beijos na boca, já custódio a chama para ir a casa e realizar atos carnais; Que Custódio lhe dá balas e ameaçou que se contasse para a mãe iria matar todo mundo.”
8. Outrossim, no dia 27/03/2019, foi registrado um novo boletim de ocorrência no. 2019.94791, no qual Tutelar de Carlinda compareceu à Delegacia de Polícia Civil, momento em que relatou: “a Secretaria de Educação foi até o Conselho relatando que a criança teria comentado com a professora da escola que estaria fazendo besteiras com o pai. Em conversa com a coordenadora, a criança relata que o pai estaria fazendo atos libidinosos com ela como: passar o pênis na sua vagina, na sua boca e na sua bunda. Diante do exposto relatado pela coordenação este Conselho em conversão com a criança que confirmou o que disse na escola.”
9. Por outro lado, às fls. 10/11, foi acostado 57/2019 de Maria de Fátima de Souza, genitora da criança Jeane Passaura de Souza, a qual relatou que o Conselho Tutelar solicitou que ela comparecesse à escola em virtude de um fato ocorrido com a filha. Declarou: “Que Jeane detalhou que quando ia na casa do vizinho Paraná, o mesmo colocava o ‘pipi’ dele na boca dela e mijava, e quando questionada de que cor era o mijo, respondeu branco; Que questionaram Jeane o que mais ele fazia, ao que disse que PARANÁ também colocava o dedo nas coisas dela.
10. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 227, preocupou-se diretamente em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à dignidade e ao respeito, colocando o menor a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, a partir do pressuposto de que o direito à proteção especial está em direta regulação com sua condição de vulnerabilidade, com o ser humano em desenvolvimento.
11. Nessa perspectiva, seguindo as diretrizes do texto constitucional, as Leis no 8.069/1990 e 13.431/2017 também cuidaram de conferir à criança e ao adolescente proteção integral específica, garantindo-lhes a adoção de instrumentos necessários para assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
12. E a inquirição da ofendida segundo a metodologia “Depoimento Especial” é medida que se impõe por concretizar a atuação positiva do Estado com escopo de assegurar a primazia dos interesses da menor supostamente vítima de abuso e/ou assédio sexual.
13. Aludida técnica, diante da supremacia do direto envolvido, contribui para o avanço da prestação jurisdicional segundo relevante contexto social que reclama necessário resguardo da sanidade psicológica do lesado, destinatário de amparo excepcional por nossa ordem jurídica.
14. Impende ressaltar as inovações trazidas pela Lei no 13.431/2017 e, em especial, a norma contida no §1o do artigo 11, ipsis litteris:
“Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
§1o O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:
I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;
II - em caso de violência sexual.” (grifo nosso).
15. Sobre a matéria:
“CORREIÇÃO PARCIAL. OITIVA DE ADOLESCENTE VÍTIMA DE CRIME SEXUAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS INDEFERIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA LEI No 13.431/2017. LEI DA ESCUTA PROTEGIDA. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS DO PROCESSO CONSTATADA. Decisão atacada, que indeferiu pedido de produção antecipada de provas para oitiva de vítima de crime sexual, sob o procedimento do depoimento especial, viola o disposto no artigo 11, § 1o, da Lei no 13.431/2017. A produção antecipada da prova pretendida se justifica à medida que o transcurso do tempo, em casos como o presente, pode afetar a devida apuração dos fatos, sombreando a realidade e reavivando o trauma inerente à conduta delitiva, sendo que a inobservância do expresso dispositivo legal pode tornar inócua toda a rede protetiva em torno de crianças e adolescentes corroborada pela Lei no 11.431/2017. CORREIÇÃO PARCIAL PROVIDA. LIMINAR RATIFICADA.” (grifo nosso).
16. No caso concreto, trata-se de imputação de crime contra a dignidade sexual de criança que constava à época dos fatos com menos de 09 (nove) anos.
17. A medida se justifica, ainda, pela possibilidade concreta do esquecimento e bloqueio de detalhes dos fatos, providência natural do ser humano submetido a traumas, precipuamente a vítima infante, bem como de emergirem efeitos danosos com a reiteração da vivência traumática em virtude da oitiva da criança em momento posterior.
18. Além disso, importante enfatizar que, em se tratando de eventual crime sexual contra vulnerável (que, por natureza, são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas), é preciso reconhecer especial valor à palavra da vítima para o amparo de eventual condenação.
19. Plenamente justificada, portanto, a produção antecipada da prova, pois em conformidade com os ditames legais.
20. Ante ao exposto, ACOLHO a medida cautelar formulada pela Douta Autoridade Policial e, consequentemente DESIGNO audiência para o dia 25 de junho de 2019, às 16h00min, a fim de que seja colhido o depoimento da vítima, no termos do art. 11 e 12, da Lei n. 13.431/17.
21. INTIME-SE, se possível, os suspeitos, para acompanharem o processo por meio de defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública.
22. INTIME-SE a vítima, por seu representante legal, para comparecer à audiência designada, devendo estar presentes 30 (trinta) minutos antes do início da audiência, munidas de documentos (certidão de nascimento ou RG).
23. INTIMEM a psicóloga do Juízo para, antecipadamente, tomar conhecimento dos autos, bem como recepcionar a vítima em sua chegada ao fórum.
24. COMUNIQUE-SE a diretoria do Foro, bem como a Psicóloga deste Juízo, pois a audiência em questão será realizada na sala de depoimento sem dano.
25. COMUNIQUE-SE, também, o Conselho Tutelar desta comarca.
26. CIÊNCIA ao parquet e à Defensoria Pública.
27. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Por conseguinte, foi decretada a prisão temporária do beneficiário pelo prazo legal, sendo convertida em prisão preventiva, em 25/06/2019, nos seguintes termos:
“1.Cuida-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (depoimento especial) formulada pela Autoridade Policial desta Comarca de Alta Floresta/MT, visando à proteção e inquirição da criança JEANE PASSAURA DE SOUZA de 06 anos de idade em face dos indiciados CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES e ANDRINO PASSAURA, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
Às fls. 144/177, a defesa de JOSICLEI NASCIMENTO DOS REIS e BRUNO PEREIRA NUNES pleitearam pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA alegando que não há provas de autoria contra os mesmos.
3. O ministério Público manifestou-se às fls.178/180 pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária.
4. Já às 181/202, a defesa de MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA e ANDRINO PASSAURA pleitearam pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, alegando não existir provas de autoria contra a mesma.
5. Às fls. 212/367 o Ministério Público ofereceu representação pela decretação da prisão preventiva em desfavor de CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES, ANDRINO PASSAURA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA.
É o relatório.
Fundamento e decido.
1- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
A prisão temporária, instituída pela Lei n°. 7.960/89 é espécie de prisão cautelar e como toda medida processual penal desse gênero guarda duas características fundamentais: a excepcionalidade limitadora e condicionadora de qualquer medida restritiva ao direito fundamental de liberdade antes da decisão condenatória irrecorrível e a instrumentalidade visando garantir e tomar o mais profícuo possível o processo penal tanto durante a sua realização quanto em seu resultado.
7. O legislador, ao elaborar a lei instituidora da prisão temporária, atento à necessidade da concomitância dos dois requisitos (periculum libertatis e fumus commissi delicti) tracejou em seus artigos e incisos a importância de ambos.
8. Outrossim, a decretação da prisão temporária só é permitida em três hipóteses: 1) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 2) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e 3) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos nas alíneas do artigo 1°, da lei n°. 7.960/89.
9. No caso em testilha, vejo a presença de dos requisitos autorizadores do artigo 1', incisos I e II, alíneas "f" e "g", da Lei n°. 7.960/89, para a decretação da prisão temporária em desfavor dos investigados.
10. Ademais, verifica-se dos autos que não há notícia quanto à conclusão das investigações ou quando à necessidade e prorrogação da prisão por ais de 30 (trinta) dias, o que demonstra que o pedido de revogação da prisão temporária é prematuro.
11. Portanto, como os representados foram presos na data de 25/06/2019, conforme se denota das fls. 127/128, 139/140 e 142, ou seja, 21 dias, não restou extrapolado o prazo de duração da prisão temporária, inclusive sequer houve prorrogação do prazo inicial de 30 dias.
12. Por lado, verifico que a defesa dos requerentes não comprovou nos autos que tenha cessada a necessidade da prisão temporária, e, diante da documentação anexada no presente feito, não há notícia da conclusão do inquérito policial, cujas investigações se encontram em pleno andamento.
13. Assim, é sabido que a prisão temporária deve ser aplicado nos casos de suspeita de "alguém" ser o autor do delito e, não para coagis uma pessoa a relatar onde o principal suspeito encontra-se. Caso contrário, estar-se-á a desvirtuar o instituto jurídico caracterizando, certamente, confissão por meio de tortura consubstanciada em uma prisão indevidamente decretada.
14. Por outro lado, os fatos alegados nos autos e comprovados na audiência de depoimento sem dano, dão conta da necessidade da prisão temporária em desfavor dos requerentes, posto que há um claro ajuste familiar e de amizades próximas dos suspeitos, no sentido de fazer desacreditar, e encobrir a prática delitiva.
15. Outrossim, não merece acolhida o pleito dos representados Josiclei Nascimento dos Reis e Bruno Pereira Nunes, a fundamentação adotada no sentido de que por ser possuidor de condições favoráveis a prisão deve ser revogada . Isso porque as condições subjetivas favoráveis dos mesmos não podem implicar necessariamente em sua soltura, posto que revelam presentes os requisitos exigidos pela Lei n°. 7.960/89, sendo as condições supostamente favoráveis insuficientes para rechaçarem os argumentos quando da prolação da decisão que decretou a prisão temporária.
16. Assim, o fato dos representados serem primários, possuir bons antecedentes e ter emprego fixo, não lhe assegura a revogação da referida prisão.
17. Por outro lado, há provas nos autos que 4111 demonstram que Bruno Pereira Nunes, Josiclei Nascimento dos Reis e Andrino Passaura a suposta autoria dos representados pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do CP.
18. Assim, em depoimento especial realizado no dia 25/06/2019, a vítima afirmou que seu genitor Andrino Passaura, tirou a roupa e colocou o pênis em sua vagina, demonstrando os fatos com os bonequinhos.
19. Declarou ainda a infante que, os representados Bruno Pereira Nunes e Josiclei Nascimento dos Reis, também "fizeram besteira" com ela, sendo que eles "colocaram o pinto deles em mim".
20. Se não bastasse todo o alegado, e diante da inocência da criança, esta contou todos os fatos ao seu genitor, momento que este lhe disse "eu fiz, mas eles não podem fazer".
21. Por outro lado, no que tange a genitora da menor, Maria de Fátima de Souza, convenho afirmar que a mesma tinha conhecimento de todos os fatos e nada fez para evitar as ocorrências, tratando-se de omissão penalmente relevante, de modo que a mesma praticou o delito de estupro de vulnerável, por omissão.
22. Assim, a prisão temporária se faz necessária para os genitores da menor, pois caso soltos, poderão praticar novos delitos ou, ainda, constranger testemunhas, inclusive no dia da audiência de depoimento sem dano, os mesmos prometeram pastel para a infante em troca de que a mesma mentisse no referido ato, bem como os demais investigados ameaçaram a criança para não relatar s prática do crime sexual ou, ainda, poderão destruir provas, e, certamente encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
23. Por outro lado, diante de possibilidade concreta de reiteração criminosa, não soa como razoável conceder liberdade aos requerentes, pois existe a necessidade de se acautelar a ordem pública.
24. Assim, o feito em exame também permite constatar que muitos abusadores são pessoas próximas das crianças violentada, que fazem parte do meio familiar, motivo de a violência sexual ser invisível, porque muitos não a veem (ou não lá querem ver) nem a reconhecem, para não desmoronar a falsa relação familiar. Além de a menor padecer porque não tem para quem pedir ajuda, não raras vezes sofrem intimidação e ameaça, em geral por pessoa mais velha e que ostenta autoridade sobre ela.
25. SE NÃO É FÁCIL PARA UM ADULTO SOFRER VIOLÊNCIA SEXUAL E BUSCAR AJUDA, PARA UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE É MUITO MAIS DIFÍCIL, porque o abuso muitas vezes é imposto por quem deveria protegê-los. Confiar em quem, se ninguém reconhece os pedidos de socorro (queda no rendimento escolar, perda do apetite, insegurança, irritabilidade, perda do sono) que silenciosamente emite?
26. Por isso, é importante salientar que nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos" (AgRg no REsp 1.653.240, Rel. Min. Félix Fische; j. 2.5.17). 27. Por tais razões, o indeferimento da prisão temporária é medida que se impõe.
II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS.
28. Inicialmente cumpre asseverar que a situação em exame é extremamente delicada, pois a vítima do crime de estupro apurado no presente feito é menor de idade e encontra-se em situação de risco, razão pela qual foi determinando às fls. 109/111 o abrigamento da menor.
29. No que tange ao pedido prisão preventiva e para que esta possa ser decretada é necessário a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.
30.Os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva é a prova da materialidade do crime e, ao menos, indícios de autoria.
31. A materialidade do delito de estupro de vulnerável, bem como de estupro de vulnerável, por omissão estão demonstrados nos autos.
32. Quanto aos fundamentos necessários à decretação da prisão cautelar, art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal Crimes dessa natureza e gravidade abala toda uma família e sociedade, além dos conviventes próximos, influindo no ânimo das pessoas que fazem parte da sociedade, de forma que se faz necessário a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a ordem. Coma prisão, demonstra-se que determinadas condutas não são toleradas, movendo-se contra elas o aparelho repressivo estatal.
33. Assim, patentes à autoria e materialidade e corroborando tal entendimento:
STF. "Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)
34. Para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que está mais que demonstrado. É certo que a privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional'.
[...]
2.1 - DA REPRESENTAÇAO PELA PRISÃO PREVENTIVA
DE CUSTÓDIO JOSÉ ALVES
35. Assim, constata-se a presença do fumus boni juris e do fumus comissi delicti pressupostos para a segregação provisória, uma vez que há fortíssimo conjunto indiciatório de que o investigado Custódio José Alves praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor da criança Jeane Passaura Souza, a qual possui apenas 06 (seis) anos de idade, infração penal gravíssima e da qual, via de regra, advém consequências extremas nefastas para a vítima e sua família.
36. Cabe salientar que o crime de Estupro de Vulnerável, imputado aos investigados neste feito, possui previsão de aplicação de pena de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, estando assim, preenchido o requisito para decretação da prisão preventiva prevista no art.313, inciso I, do CPP.
37. Assim, pelos relatos da vitima fica caracterizado a existência do crime tipificado no art.217-, do Código Penal, bem como os indícios de suas autorias, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art. 1°, VI da Lei n°. 8.072/90).
38.Consta nos autos no boletim de ocorrência n'. 219.65878, que o investigado Custódio, vulgo Paraná, convidou a criança para ir a sua casa praticar atos carnais.
39.Ademais, asseverou ainda a vitima que o investigado Custódio, também passou o pênis em sua "piriquita" e bumbum, bem como saiu sangue do "pinto". Por fim, se não bastasse o mesmo ameaçou a menor que se contasse para a mãe iria matar todo mundo.
40. Por outro lado, fora realizado o Laudo Pericial n. 510.1.02.2019.004917-01 de fls. 251, verso, o qual consta, no item III - Histórico quem "relata que o vizinho por nome de 'CUSTÓDIO' levava a menor para sua casa, colocava o pênis em sua boca o qual saía uma urina branca e passa a mão em suas partes íntimas. Menor relata que o agressor teria colocado o pênis em sua vagina, porém, sem penetração, há alguns meses atrás (..) Menor relata que o agressor teria desferido diversas mordidas em suas coxas, há cerca de cinco dias". No campo V - Comentários de fls.252, o perito afirmou que: "Notamos a presença de diversas equimoses especialmente na coxa direita da periciada, com nexo temporal com relato(...)".
41.Assim percebe-se dos autos que o investigado é vizinho da vítima, diante disso, a conversão da prisão temporária em preventiva se fez necessária porque há um claro ajuste familiar e de amizades próximas do suspeito, no sentido de fazer desacreditar, e encobrir a prática delitiva. Nesse sentido é a jurisprudência.
Vejamos:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCETA DO DELITO MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VÍTIMAS COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSADO VIZINHO DOS OFENDIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVES.IRRELEVÁNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal - quando há noticia de que o acusado é vizinho das vítimas - bem como na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Infere-se da narrativa dos fatos que o paciente teria, em tesem constrangido menores com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, na época do fato, a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante o período e janeiro a agosto de 2010. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. 4. Ordem denegada. (HC 219.177/RJ, reator Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. em 24/4/2012, Dje de 8/5/2012).
43.afirmação merece especial relevo ao tratar-se de vítima criança ou adolescente, incapaz, em regra, de forjar tramas com propósito incriminador. Vale dizer, não sendo os dizeres da vítima apresentados de forma mentirosa ou contraditória, mas corroborados pelos demais indícios e provas e sopesadas possíveis declarações fantasiosas, devem ser considerados como elemento fundamental para a decretação da prisão preventiva.
44.Assim, pelos relatos da vitima fica caracterizada a existência do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, bem como os indícios de sua autoria, apesar da negativa do investigado. Insta registrar, por oportuno, que aludido crime tem grande repercussão social, sendo, inclusive, hediondo (art.1, VI da Lei n.8072/90).
45. Na hipótese dos autos, pelo que fora exposto, entendo ser o caso de converter a prisão temporária em prisão preventiva, com o objetivo de acautelar a ordem pública.
46. Adernai; é Imprescindível a decretação da prisão (periculum in mora) para a garantia da ordem pública, da aplicação da Lei Penal e da Conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) - fundamento da cautela.
47. Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena.
48. O principio constitucional da não-culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula n. 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado. Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art.5, inciso XV, da Carta Magna) deve ser base empírica e concreta.
49. Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade' com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.
50. Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.
51. Por outro lado, a custódia cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública. O investigado demonstrou modus operandi dissimulado, atentando contra a liberdade sexual de uma menor de 06 anos de idade, não havendo dúvida que se solto voltará a delinquir.
52. e fato, a periculosidade do agente para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta à manutenção da restrição de sua liberdade'. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rei Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, rio caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).
53. De fato, ainda que presente a evidente gravidade do crime, apta a ensejar a prisão, esta somente deve ser decretada a partir do momento em que se reúnem os elementos mínimos de comprovação dos indícios plausíveis de autoria, os quais foram demonstrados de forma robusta no decorrer as investigações, culminando na representação da prisão preventiva. Assim, não se vislumbra nos autos, portanto, constrangimento ilícito.
54. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, mister se faz a custódia provisória pela crueza com que agiu não tendo a vítima qualquer oportunidade de reação, que denota periculosidade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.
55.Por conseguinte, deve ser considerada a gravidade do crime previsto no art.217-A, do CP e a sua repercussão no meio social, o que traz sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário, pois a cidade de Carlinda/MT é pequena e ordeira.
56. Portanto, restou efetivamente clarificada a periculosidades dos investigados, sobretudo em decorrência do crime que lhe é endereçado, o que vem a demonstrar a faceta mais perversa de suas personalidades, ao abusar sexualmente de uma adolescente, mediante o emprego de ameaça, caracterizando, o tipo penal consumado preconizado no artigo 217-A, do CP.
57. Por fim, a conversão da prisão temporária em preventiva do representado CUSTÓDIO JOSÉ ALVES é à medida que se impõe.
[...]
III – D I S P O S I T I V O
175. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor dos representados BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, ANDRINO PASSAURA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, nos termos do artigo 1o, da Lei no. 7. 960/89.
176. Outrossim, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, BRUNO PEREIRA NUNES, JOSICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, MARCELO JOSÉ ALVES, ANDRINO PASSAURA e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal com fundamento no art. 312 do CPP.” (Negritou-se)
Ato continuo, transcreve-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, nos seguintes termos:
"1. Cuida-se do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada por CUSTÓDIO JOSÉ ALVES, por intermédio da Defensoria Pública e, subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
2. Instado a se manifestar, o parquet pugnou pelo indeferimento do pedido.
3. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.
4.FUNDAMENTO E DECIDO.
5.Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Publico, logo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Explico.
6. De proêmio insta registrar que, em síntese, a defesa sustenta que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a contaminação com o Covid-19 se caracteriza como pandemia e, consequentemente, potencializa o risco de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea. Portanto, arguiu a defesa que a cadeia está superlotada e a mesma foi interditada em junho de 2019,bem como o acusado pertence ao grupo de risco, tendo em vista ser diabético/cardíaco,requerendo, assim, a revogação da prisão ou a substituição por domiciliar, tendo em vista o grave risco de contaminação generalizada na unidade prisional.
7.No caso dos autos em epígrafe,o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP em continuidade delitiva. Ademais, a instrução probatória já foi encerrada e o feito aguarda prolação de sentença, o que no momento se torna inviável,tendo em vista que se trata de processo físico, nas pendências do Fórum e todas as medidas têm sido tomadas para evitar que os servidores e magistrados permaneçam ou vão até o fórum.
8.Por outro lado, o referido feito é de conhecimento deste juízo, já que se trata de um caso peculiar e de grande complexidade, e desta forma, não há qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.
9.Outrossim, as oitivas em audiência instrutória deram conta de que o acusado violentou até as próprias filhas, bem como foi possível amealhar provas suficientes a ensejar a condenação neste feito.
10.Além disso, também é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam:
I –a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares de terminadas por órgão do sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
11.No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares.
12.Portanto, antes de mais nada devem ser analisados os critérios legais previstos no CPP, e no caso, restam presentes os requisitos para manutenção da prisão, notadamente diante da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Além disso, o acusado não se encaixa em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar contido no
art. 318 do CPP, já que a defesa simplesmente a lega ser o acusado portador de doença que potencializa as chances de contaminação com o Covid-19, todavia não trouxe qualquer elemento comprobatório de que ele esteja extremamente debilitado em razão de doença grave.
13.Por outro lado,no que se refere a declaração pela OMS (organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado todo o risco de contaminação e as medidas que estão sendo tomadas a fim de evitar a propagação em grande escala. Ademais, há esforços em nível global para a contenção do vírus, tendo países que até mesmo fecharam suas fronteiras.
14.Semelhantemente, as Autoridades Públicas competentes estão estabelecendo ordens que intensificam a restrição sanitária, a exemplo do Decreto Municipal n. 051/2020 (Alta Floresta/MT) que determinou o fechamento do comércio local e toque de recolher aos cidadãos, bem como as diversas medidas provisórias da União que visam regular a situação caótica que vivemos.
15.Ademais disto, no decreto Municipal n. 55/2020 da data de hoje estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento das restrições determinadas pelas Autoridades Públicas, sujeitando até mesmo a cometimento de crime.
16.Nesse desiderato,as medidas corretas ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário. A exemplo disso, a nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, que inclusive suspende as visitas nas unidades prisionais deste estado por 15 (quinze) dias, bem como suspende a saída das pessoas em regime fechado para o trabalho externo, evitando-se, assim, o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional e eventual risco de contaminação, inclusive ao que parece é uma das principais preocupações da defesa técnica do reeducando. Ademais, a referida nota técnica dispõe sobre os equipamentos de segurança e higiene aos agentes prisionais.
17.Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca.
18.Outrossim, é de bom alvitre salientar que as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas.
19.Nesse cenário, conforme elucidado pelo órgão ministerial, não vejo razoabilidade que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura de réus perigosos e contumazes violadores da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.
20.Portanto,não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito através da nota técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020.
21.Ademais disto, é uma evidente insensatez permitir que presos provisórios ou definitivos,que já se encontram em situação de isolamento social, saíam do cárcere e possam retornar ao convívio social, já que não há como esperar que eles cumpram as determinações de restrição sanitária.Permitir tal situação,seria com base no mesmo argumento (contaminação do Covid-19), prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque já estão sob isolamento social. Que contradição nos encontramos!!!
22.No combate a esta pandemia não deve ser impor ao cidadão comum, de bem, que ao descumprir as medidas de isolamento social possa ser até preso e de outra forma soltar os criminosos, que deveriam continuar em reclusão, até mesmo porque lá estão porque cometeram crimes anteriores a esta situação temporária que vivemos.
23.Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese a recomendação do CNJ, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida.
24.Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado CUSTÓDIO JOSÉ ALVES,notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.
25.CIÊNCIA ao Ministério Público.26.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.27.Às providências." (Sic.) (Negritou-se)
Para uma adequada análise dos fatos,analiso sequencialmente as teses.
1) DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA.
Acerca da presente irresignação, cinge-se à verificação da existência de excesso injustificado de prazo prisional sob o argumento de que a mesma suplanta 08 (oito) meses.
Pois bem. Cumpre registrar, quanto ao alegado injustificado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].
E, na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas, uma vez que, o paciente era vizinho da pequena vítima e, conforme declinado pelo r. Juízo, extraiu-se das oitivas em audiência instrutória o fato de que o paciente violentou até as próprias filhas, situação que demonstra histórico pouco recomendável para conviver em sociedade, circunstâncias que autorizam a medida cautelar mais drástica, consistente na privação da liberdade do agente, sendo, a única suficiente para coibir à segurança da ofendida.
O caso merece atenção redobrada do Judiciário, com a manutenção da segregação do acusado. Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:
"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA CARECERIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE QUE HAVERIA EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Decisão fundada na gravidade concreta. Abusos cometidos contra menor vulnerável em contexto de relação doméstica. Liberdade colocaria em risco a instrução. 2. Não configuração do excesso de prazo. Atividade processual que vem sendo desenvolvida de forma regular. Ordem denegada". (TJSP; HC 2028850-35.2020.8.26.0000; Ac. 13411258; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 16/03/2020; DJESP 02/04/2020; Pág. 4270)
Ademais, da decisão extrai-se que a instrução processual está encerrada, cujo trecho em síntese:
"[...]Ademais, a instrução probatória já foi encerrada e o feito aguarda prolação de sentença, o que no momento se torna inviável,tendo em vista que se trata de processo físico, nas pendências do Fórum e todas as medidas têm sido tomadas para evitar que os servidores e magistrados permaneçam ou vão até o fórum[...]."(Sic.)
Nesse contexto, incide o verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, no sentido de que: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Assim, conclui-se que, no caso examinado, mostra-se inviável a soltura do paciente sob este fundamento.
2) ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE APRESENTA SUPERLOTAÇÃO E QUE NÃO CONTA COM EQUIPE DE SAÚDE LOTADA NA REFERIDA UNIDADE, BEM COMO, EXISTÊNCIA DE ORDEM DE INTERDIÇÃO VIGENTE.
Acerca da alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional que, dentre outros problemas pontuais, comporta risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina na atualidade, requerendo pela liberdade do beneficiário; a priori, tal argumento não constitui fato que confira robustez ao deferimento do pleito. Vejamos:
“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
"[...] Muito embora a Suprema Corte tenha reconhecido o sistema carcerário como estado de coisa inconstitucional, a superlotação carcerária, por si, não conduz à soltura do paciente, sobretudo quando demonstrada a necessidade da permanência da prisão cautelar. A concatenação e exiguidade da prática dos atos processuais não demonstra paralisação indevida do processo e/ou inércia a configurar constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (TJMS; HC 1413908-71.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Elizabete Anache; DJMS 06/12/2019; Pág. 1609)
Destarte, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente, não conferindo motivos aptos a concessão, in limine, da ordem.
3) FATOR DE RISCO PELA PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, APLICABILIDADE DO ART.4o, I, LETRAS 'A', 'B' E 'C', DA RECOMENDAÇÃO No. 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA- CNJ.
Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Ademais, urge consignar que não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais, inclusive já adotaram medidas preventivas. Neste ponto, ressalto o trecho do decisum no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no ponto, a saber:
"17.Do mesmo modo, este juízo ao decretar a prisão preventiva de casos de flagrante delito ou outras necessidades legais tem determinado a realização de consulta médica prévia, antes de inserir o agente/preso no estabelecimento prisional, a fim de averiguar eventual risco de que o mesmo esteja contaminado pelo vírus (COVID-19) e evitar a transmissão aos demais presos na unidade prisional da comarca".
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
4) DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE UMA OU MAIS DENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES DISPOSTAS NO ORDENAMENTO PROCESSUAL PENAL, INCLUSIVE, VIA MONITORAMENTO ELETRÔNICO [ART.319, IX CPP].
Avançando na análise, constato que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porquanto pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos ora apurados.
Sobre a questão, é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
"[...] Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de estupro de vulnerável, fazendo-se necessária a segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública. 4. O Juízo de origem considerou, ainda, o risco de reiteração delitiva do acusado na decretação da custódia cautelar, diante da notícia de novos delitos de estupro de vulnerável, em tese praticados contra outros menores. 5. "A notícia de reiteração de graves atos contra outras crianças autoriza o prognóstico, ainda que sujeito a confirmação, de que o risco de novas práticas lascivas permanece presente" (HC n. 529.363/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019). 6. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 121.165; Proc. 2019/0355497-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 10/03/2020; DJE 17/03/2020)
"[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido". (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
"[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...]" (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, constato que estão sendo tomadas as precauções atinentes, de modo que, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.